Tribunal: TJBA
Processo: 8029906-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029906-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

AGRAVADO: RAFAEL NERES DE SOUZA

Advogado(s)
:
ANA PAULA NERES DE JESUS

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. INTERVENÇÃO JUDICIAL. LIMITES DA ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. – PETROBRAS contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível e Comercial de Salvador, que, nos autos da Ação Ordinária nº 8021454-08.2025.8.05.0001, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar a correção da prova discursiva de Rafael Neres de Souza, assegurando sua participação nas etapas subsequentes do concurso público regido pelo Edital PETROBRAS/PSP RH 2023.2, na condição de sub judice.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a PETROBRAS possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação; (ii) examinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória para correção de prova discursiva e inclusão do candidato nas etapas subsequentes, à luz das alegações de ilegalidade em questões objetivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A PETROBRAS figura como realizadora do concurso, sendo responsável pelo edital, convocações e contratações, o que justifica sua legitimidade passiva na presente fase processual, cabendo ao mérito a análise sobre a extensão de sua responsabilidade quanto à atuação da banca examinadora.

4. A jurisprudência do STF (Tema 485) e do STJ veda ao Judiciário substituir banca examinadora para reavaliar conteúdo de questões e critérios de correção, salvo diante de ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade.

5. A excepcional intervenção judicial somente se admite quando há flagrante dissonância entre a questão impugnada e o conteúdo previsto no edital, o que não se verifica na hipótese dos autos.

6. O agravado alega extrapolação do edital nas questões 41, 56 e 60, mas a PETROBRAS apresentou fundamentação técnica demonstrando sua adequação aos conteúdos previstos nos tópicos respectivos do edital.

7.
Não consta dos autos o edital completo nem os dados específicos de pontuação e nota de corte da Ênfase 6 – Manutenção: Instrumentação, o que inviabiliza a análise adequada da relevância das questões impugnadas para o resultado do candidato e fragiliza a demonstração do fumus boni iuris.

8. A mera discordância do candidato quanto à correção da prova ou interpretação do conteúdo programático não autoriza a intervenção judicial, tampouco evidencia ilegalidade apta a justificar a concessão de tutela de urgência.

9. Os precedentes administrativos invocados pelo agravado tratam exclusivamente de inclusões "sub judice" por razões procedimentais (avaliação de PCD e heteroidentificação racial), não havendo correlação com contestações de natureza técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A PETROBRAS possui legitimidade passiva para responder por demandas relativas a concurso público por ela realizado, inclusive quanto a atos de banca examinadora contratada.

A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos somente é admitida em caráter excepcional, diante de ilegalidade manifesta ou inconstitucionalidade, sendo vedado reexaminar critérios técnicos de correção de provas.

A ausência de demonstração inequívoca de desconformidade entre as questões impugnadas e o conteúdo do edital, somada à ausência de elementos probatórios mínimos sobre o impacto na classificação do candidato, afasta a possibilidade de concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300, 1.015 e 1.017.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 485 da repercussão geral; STJ, AgInt no RMS 68.912/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 04.11.2022; TJBA, MS nº 8030656-51.2021.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 17.11.2022; TJBA, MS nº 8001355-93.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 19.05.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº.
8029906-10.2025.8.05.0000

, em que figuram como Agravante e Agravado, respectivamente,
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e RAFAEL NERES DE SOUZA

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
REJEITAR A PRELIMINAR suscitada e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA